Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSENTE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. SUSPENSÃOCONDICIONALDA PENA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP.
1. Se dos autos não se verifica o laudo de exame de corpo de delito, nem outros elementos suficientes a comprovar ofensa à integridade física da vítima, não há como se condenar pelo crime de lesões corporais, previsto no art. 129, §13o, do Código Penal. Por outro lado, subsistindo elementos da prática da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), possível a “emendatio libelli” em grau recursal.
2. Nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, é cabível nesta instância o instituto da “emendatio libelli”, prevista no art. 383 do mesmo diploma normativo, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal, não podendo, entretanto, ser agravada a pena quando o recurso é exclusivo da defesa.
3. Cumpridos os requisitos do art. 77 do CP, quais sejam, a pena não é superior a dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos, viável a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
4. Recurso conhecido e provido.